Tribunal: TJSP
Processo: 1000566-91.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Consumidor. Contratação de seguro não demonstrada. Lançamentos indevidos na conta corrente do Autor. Dano moral configurado. Indenização razoavelmente arbitrada em R$5.000,00. Honorários advocatícios majorados para 20% do valor da condenação. Recurso da Ré desprovido e parcialmente provido o do Autor.